Tribunal: TJBA
Processo: 8139319-57.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8139319-57.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI

APELADO: CIRLENE DA SILVA DOS REIS

Advogado(s)
:
MATHEUS IAN TELLES FREITAS, MAX SANTOS DOS SANTOS, MAURICIO CAMPOS DE FARIA, JACKSON SILVA BARROS LEAL

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE CONSUMO. FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA. FRUSTRAÇÃO DO NEGÓCIO. POSTERIOR NEGATIVA DA FINANCEIRA. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de frustração de financiamento para aquisição de motocicleta e retenção indevida de valores pagos a título de entrada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a necessidade de litisconsórcio passivo obrigatório com a concessionária; (ii) a responsabilidade do banco pelos danos suportados pela consumidora; (iii) a configuração de danos materiais e morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em relações de consumo, a responsabilidade solidária dos fornecedores permite ao consumidor acionar qualquer integrante da cadeia, dispensando a formação de litisconsórcio necessário, conforme art. 7º, parágrafo único, c/c arts. 18 e 25, § 1º, do CDC. 4. O banco, como instituição financeira responsável pelo financiamento, participou ativamente da relação de consumo, sujeitando-se à responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC. 5. A frustração da legítima expectativa da consumidora e a retenção de valores por mais de quatro meses caracterizam falha na prestação de serviços e violação aos deveres de informação, transparência e boa-fé objetiva. 6. Os danos materiais decorrem da retenção indevida de valores sem os acréscimos legais, configurando enriquecimento sem causa vedado pelo ordenamento jurídico. 7. Os danos morais restaram configurados pela situação que extrapolou o mero aborrecimento cotidiano, causando angústia e abalo emocional à consumidora.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.

V. CITAÇÕES
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14, 18 e 25, § 1º; CPC, arts. 85, § 11, e 114. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; AREsp n. 2.706.283/SP; TJ-DF 07277054320228070016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8139319-57.2022.8.05.0001
, em que figura como apelante
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.
e como apelada
CIRLENE DA SILVA DOS REIS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04